Tribunal: TJES
Processo: 0000197-92.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-92.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADVOCACIA DATIVA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogada dativa em face de acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, apesar da efetiva apresentação de razões de apelação em favor dos réus assistidos, requerendo o suprimento do vício com arbitramento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de fixação de honorários à advogada dativa no acórdão embargado configura omissão sanável por embargos de declaração e se é cabível o arbitramento da verba por apreciação equitativa no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem devolutividade restrita ao exame de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de fixar honorários à advogada dativa regularmente nomeada que apresentou razões recursais em favor dos apelantes.

5. A indispensabilidade do advogado à administração da justiça, prevista no art. 133 da Constituição Federal, ampara a remuneração da atuação da advocacia dativa.

6. A ausência de disciplina específica no processo penal autoriza a aplicação analógica do art. 85 do Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios.

7. O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa observa o trabalho realizado, o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço, justificando a fixação da verba em R$ 850,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão em acórdão quanto à fixação de honorários de advogado dativo constitui vício sanável por embargos de declaração.

2. É cabível a aplicação analógica do art. 85 do CPC para arbitramento de honorários em atuação dativa no processo penal.

3. A remuneração do advogado dativo deve ser fixada por apreciação equitativa, considerando os critérios do trabalho desempenhado e as circunstâncias da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 85 e parágrafos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000197-92.2024.8.08.0008

EMBARGANTE: ADRIELE SANTOS ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Recebo a petição de ID 19415007 como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADRIELE SANTOS ALVES
,

em face do r. Acórdão de ID 19230036 que deu parcial provimento à apelação criminal interposta por GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA, JUCELINO MUDESTO DE SOUZA, IAGO MAFRA e MÁRCIO AUGUSTO DE SOUZA GUIMARÃES .

Em suas razões a embargante sustenta que foi nomeada para atuar na defesa dos apelantes
JUCELINO MUDESTO DE SOUZA, IAGO MAFRA e MARCIO AUGUSTO DE SOUZA GUIMARAES
, tendo o acórdão embargado deixado de fixar honorários advocatícios recursais em razão do exercício da advocacia dativa, não obstante tenha apresentado razões à Apelação Criminal.

Pois bem.

A embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão ante a ausência de fixação de honorários advocatícios por ter atuado como advogada dativa.

Vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, merece prosperar o argumento invocado pela embargante, uma vez que, a advogada nomeada ao ID 17246997 apresentou as devidas razões de apelação (ID 17247071); e o Acórdão combatido restou omisso quanto à fixação de honorários à advogada dativa.

Não se pode olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (CF, art. 133).

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Adriele Alves, OAB/ES 35.395, nomeada para assumir a defesa dos apelantes (ID 17246997).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para fixar os honorários advocatícios devidos à advogada dativa Adriele Alves (OAB/ES 35.395), em razão de sua atuação neste grau recursal, fixando-os no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator